Tribunal: TJSP
Processo: 2234003-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide requerida pelo Banco réu ao suposto beneficiário da fraude bancária alegada (transferência de valor não solicitada pelo autor) – Hipótese que não se enquadra nas previsões do art. 125 do CPC – Ampliação subjetiva do polo passivo indeferida – A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide requerida pelo Banco réu ao suposto beneficiário da fraude bancária alegada (transferência de valor não solicitada pelo autor) – Hipótese que não se enquadra nas previsões do art. 125 do CPC – Ampliação subjetiva do polo passivo indeferida – A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação originária – Decisão mantida – Recurso desprovido.